Tribunal: TJSP
Processo: 2292536-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292536-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BEATRIZ
DOS SANTOS MENEZES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 01a CJ DA COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292536-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34224
2
Voto:
34224
Habeas Corpus:
2292536-17.2020.8.26.0000
Comarca:
São Vicente
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1525340-66.2020.8.26.0228
Paciente:
Beatriz dos Santos Menezes
Impetrante:
Defensoria Pública
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Beatriz dos Santos Menezes, alegando constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente no processo no1525340-66.2020.8.26.0228,
que tramita perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor da paciente, com a expedição do
alvará de soltura. Alega a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da
decisão que a decretou. Argumenta sobre a desproporcionalidade
da medida extrema em caso de condenação, ante a primariedade da
paciente, circunstância que lhe permitiria o cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado, ou
mesmo sua substituição por reprimendas restritivas de direitos. No
mais, acena com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292536-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34224
3
alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
82/83).
As
informações
da
digna
autoridade apontada como coatora foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 93/95).
É o relatório.
A paciente foi presa em flagrante,
por incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, no dia
2 de dezembro de 2020, possuía e guardava 19 porções de maconha
(69g), 37 porções de crack (23g), 30 porções de cocaína (52g) e 5
tubos plásticos contendo “lança-perfume”, para entregar a terceiros.
Segundo da denúncia, “policiais
militares receberam notícia anônima, através do COPOM, no sentido
de que uma mulher praticava a mercancia de substância
entorpecentes no local acima referido, sendo que, na data
supramencionada, para lá se dirigiram, avistaram a denunciada,
cujas características coincidiram com as repassadas pelo COPOM, e a
abordaram, quando então com ela apreenderam R$185,00 (cento e
oitenta e cinco reais), 3 (três) filetes de maconha e 2 (duas) porções
de cocaína. É do inquérito que, naquela ocasião, a denunciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292536-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34224
4
apontou um terreno baldio situado ao lado do local da abordagem
como sendo o local onde o tinha mais drogas em depósito, de forma
que os policiais para lá se dirigiram e localizaram 16 (dezesseis)
porções de maconha, 28 (vinte e oito) microtubos plásticos contendo
cocaína, 37 (trinta e sete) pedras de crack e 05 (cinco) tubos plásticos
transparentes contendo 'lança-perfume', tudo de acordo com o auto
de exibição e apreensão de fls. 9/10 e com o auto de constatação
preliminar de substância entorpecente de fls. 13/14”.
Trata-se de crime de extrema
gravidade, equiparado a hediondo, cuja pena máxima em abstrato é
superior a quatro anos, hipótese de cabimento da prisão preventiva.
Há prova da materialidade (auto
de exibição e apreensão e laudo de constatação fls. 9/10 e 13/14
dos autos principais) e indícios suficientes de autoria (relato dos
policiais militares fls. 5/6 dos autos principais).
A prisão preventiva é necessária
para garantia da ordem pública, como fundamentado pelo
autoridade apontada como coatora: “[...] a indiciada foi presa em
flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas
que tem como pena máxima 15 (quinze) anos de reclusão e que, ainda
por cima, é crime equiparado a hediondo. Tem-se que, com a
averiguada foram apreendidas 37 (trinta e sete) pedras de crack, 30
(trinta) porções de cocaína, 5 (cinco) microtubos com, possivelmente,
lança-perfume, 19 (dezenove) porções de maconha, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292536-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34224
5
entorpecentes em grande quantidade, diversidade e acondicionados
de forma que evidenciam o animus de traficar da indiciada, e que
indicam que, caso ela seja condenado pela prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, não será agraciada com as benesses previstas
no artigo 33, §4o, da Lei 11.343.Além disso, foi encontrada a quantia
de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinto reais) em cédulas trocadas, o que
aponta, fortemente, que sua origem é do tráfico ilícito de
entorpecente. No mais, informalmente, a averiguada confirmou a
traficância, inclusive indicando aos policiais onde poderiam ser
encontrado o restante da droga que iria comercializar” (fls. 55/60
dos autos principais).
Portanto, a r. decisão que decretou
a prisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, e do artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez
do crime de tráfico de drogas e com as circunstâncias do crime.
Quisesse o legislador possibilitar a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente
desse delito, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292536-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34224
6
Demais,
a
diversidade
e
quantidade de droga indicam intensa mercancia ilícita, afastando a
possibilidade de medida cautelar diversa da prisão, que não será
suficiente para o proteção do bem jurídico tutelado.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM.